Tribunal: TJDFT
Processo: 0711631-44.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711631-44.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANTONIO MARCOS NETO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA MILITAR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO CONFIGURADA. PENSÃO VITALÍCIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. DANO MORAL E ESTÉTICO. 1. Para configurar a responsabilidade do Estado por dano causado, é necessário demonstrar a ocorrência do dano e a relação causal entre o comportamento do agente público e esse dano. 2. A responsabilidade do Estado pode ser excluída ou atenuada nos casos de culpa exclusiva ou concomitante da vítima, caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva de terceiro. Isso porque, nesses casos, o necessário nexo causal entre a atuação administrativa e o dano não ficaria evidenciado. 3. Cabe ao réu demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do Código de Processo Civil. 4. Nos casos em que da ofensa resultar lesão irreversível que reduza a capacidade laborativa ou incapacite o ofendido para o trabalho, faz ele jus à percepção de pensão vitalícia, nos termos do art. 950 do Código Civil. 5. O dano estético caracteriza-se pela modificação negativa e permanente na aparência física do indivíduo, ou seja, haverá dano estético quando for constatado um efetivo prejuízo a algum atributo físico da pessoa, repercutindo negativamente em sua imagem. 6. O dano moral decorre de uma violação de direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. 7. Apelação e remessa necessária desprovidas. O recorrente sustenta ter o acórdão recorrido afrontado os artigos 944 e 950, ambos do Código Civil, porque deveria ter realizado novo arbitramento da pensão vitalícia, considerando-se a redução da capacidade laborativa em proporção ao salário mínimo, que deve ser considerado para fins de base de cálculo. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às indicadas ofensas aos artigos 944 e 950, ambos do Código Civil, e ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque “Inexistindo comprovação dos rendimentos da vítima do acidente ensejador de seu direito ao recebimento de pensão mensal por incapacidade laboral, a jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que tal verba deve corresponder a 1 (um) salário mínimo”. (REsp 1677955/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJ-e de 26/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1764771/RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 14/2/2019. Ora, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide na hipótese a Súmula n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes”. (AgInt no AREsp 1495099/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJ-e de 6/4/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015